Tribunal: TJBA
Processo: 8043197-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043197-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALUANY BARBOSA DO CARMO CASTRO e outros

Advogado(s)
:
SOPHIA ALMEIDA PEIXOTO BRUST

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova pericial contábil, em ação revisional de contrato bancário. Os agravantes alegam cláusulas abusivas e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se o indeferimento da prova pericial contábil, em ação revisional bancária, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia jurídica pode ser resolvida com base na prova documental já existente.

4. O juiz pode indeferir prova desnecessária, nos termos do art. 370 do CPC.

5. Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial é prescindível e pode ser produzida na fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A negativa de produção de prova pericial contábil em ação revisional não configura cerceamento de defesa quando a análise das cláusulas contratuais pode ser feita com base em prova documental."

"2. O juiz pode indeferir prova considerada desnecessária, desde que de forma fundamentada."

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.015, I; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2.608.928/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/08/2024, DJe 02/09/2024;

TJBA, AI 8030046-83.2021.8.05.0000, Rel. Desª Cynthia Maria Pina Resende, j. 16/02/2022;

TJMG, AI 1326026-05.2023.8.13.0000, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 06/10/2023;

TJSP, AI 2213485-49.2023.8.26.0000, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 28/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8043197-77.2025.8.05.0000 oriundos da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante, ALUANY BARBOSA DO CARMO CASTRO E OUTRO e, como Agravado, BANCO SANTANDER BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões,__ de __________ de 2025

CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA